Tribunal: TJDFT
Processo: 0743389-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 362. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA N. 54. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestam ao reexame da matéria.
2. O arbitramento de reparação de danos morais sem a fixação dos termos iniciais para o cálculo da correção monetária e a fluência dos juros moratórios constitui omissão a ser sanada.
3. O valor atribuído à reparação por danos morais deverá ser corrigido monetariamente desde o seu arbitramento e os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso consoante as Súmulas n. 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Embargos de declaração providos.